Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Em face da oposição de embargos de terceiros (ETCiv 0732958-89.2024.8.07.0000) pela instituição credora (Banco Inter S.A.), suspendo a tramitação do presente cumprimento de sentença até decisão final naqueles autos. Intimem-se. Brasília - DF, de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora